Tribunal: TJSP
Processo: 1006178-86.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando a parte ré ao pagamento de valores indicados na inicial, com consectários legais. A parte autora alegou insuficiências de prova escrita apresentada pela cooperativa e pleiteou reforma integral do julgado.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenando a parte ré ao pagamento de valores indicados na inicial, com consectários legais. A parte autora alegou insuficiências de prova escrita apresentada pela cooperativa e pleiteou reforma integral do julgado. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legitimidade dos valores cobrados pela cooperativa, especialmente quanto aos juros remuneratórios e anatocismo, e (ii) avaliar a necessidade de revisão dos encargos aplicados e recálculo das dívidas. III. Razões de Decidir. 3. Os documentos apresentados pela cooperativa são aptos a instruir a ação monitória e configuram prova escrita sem eficácia de título executivo, conforme art. 700 do CPC. 4. A parte não questiona a contratação ou o fato de ser devedora, apenas alegações de dificuldades financeiras e cobrança de valores em desacordo com a legislação. As taxas aplicadas não destoam das taxas médias de mercado, o que legitima a cobrança. 4. Dispositivo e Tese. 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os documentos apresentados são suficientes para instruir a ação monitorada. 2. Não há abusividade nos encargos aplicados, de modo que é desnecessária a produção de prova pericial contábil.